Tribunal: CARF
Processo: 11000.721450/2021-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
Tratando-se de lançamento de ofício relativo ao IRPJ e à CSLL, sem pagamento antecipado dos valores exigidos, aplica-se a regra decadencial do art. 173, inciso I, do CTN, e não a prevista no art. 150, § 4o, do mesmo Código. Para fatos geradores ocorridos em 31/12/2015, o lançamento somente poderia ser efetuado a partir do exercício de 2016, iniciando-se o prazo decadencial em 01/01/2017 e encerrando-se em 01/01/2022. Cientificada a contribuinte do auto de infração em 2021, não há decadência quanto aos ajustes relativos ao ano-calendário de 2015.
REVISÃO DO LANÇAMENTO. ARTS. 146 E 149 DO CTN. FISCALIZAÇÃO ANTERIOR ENCERRADA SEM AUTUAÇÃO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO NÃO CARACTERIZADA.
O encerramento de procedimento fiscal anterior sem lavratura de auto de infração não se equipara à constituição definitiva de crédito tributário, nem configura lançamento apto a atrair, automaticamente, a vedação prevista no art. 146 do CTN. A restrição do art. 146 do CTN somente incide quando há modificação de critério jurídico adotado em lançamento anterior válido, relativamente ao mesmo sujeito passivo e a fatos geradores já ocorridos.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
GLOSA DE DESPESAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS A ADMINISTRADORES DE FATO.
A dedutibilidade de despesas com prestação de serviços exige comprovação hábil e idônea da efetiva realização dos serviços, não bastando a existência de contratos, notas fiscais, lançamentos contábeis ou comprovantes de pagamento, especialmente quando os valores são destinados a pessoas jurídicas vinculadas ao núcleo diretivo da autuada. Insubsistente a prova da correspondência entre os serviços alegadamente prestados, os períodos de execução e os valores efetivamente deduzidos, mantém-se a glosa.
DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS. CONTRATO DE MÚTUO. PESSOA LIGADA. CONDIÇÕES DE FAVORECIMENTO.
Caracteriza distribuição disfarçada de lucros a operação de mútuo celebrada com pessoa ligada em condições mais vantajosas do que aquelas usualmente praticadas entre partes independentes, notadamente quando presentes ausência de autonomia negocial efetiva, obrigação de aportes continuados, prorrogação automática e sucessiva do vencimento e destinação dos recursos a empreendimento inserido no mesmo núcleo econômico.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.721450/2021-99
ACÓRDÃO
1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IPA INDUSTRIA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS RGS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
Tratando-se de lançamento de ofício relativo ao IRPJ e à CSLL, sem
pagamento antecipado dos valores exigidos, aplica-se a regra decadencial
do art. 173, inciso I, do CTN, e não a prevista no art. 150, § 4o, do mesmo
Código. Para fatos geradores ocorridos em 31/12/2015, o lançamento
somente poderia ser efetuado a partir do exercício de 2016, iniciando-se o
prazo decadencial em 01/01/2017 e encerrando-se em 01/01/2022.
Cientificada a contribuinte do auto de infração em 2021, não há
decadência quanto aos ajustes relativos ao ano-calendário de 2015.
REVISÃO DO LANÇAMENTO. ARTS. 146 E 149 DO CTN. FISCALIZAÇÃO
ANTERIOR ENCERRADA SEM AUTUAÇÃO. MUDANÇA DE CRITÉRIO
JURÍDICO NÃO CARACTERIZADA.
O encerramento de procedimento fiscal anterior sem lavratura de auto de
infração não se equipara à constituição definitiva de crédito tributário,
nem configura lançamento apto a atrair, automaticamente, a vedação
prevista no art. 146 do CTN. A restrição do art. 146 do CTN somente incide
quando há modificação de critério jurídico adotado em lançamento
anterior válido, relativamente ao mesmo sujeito passivo e a fatos
geradores já ocorridos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
GLOSA DE DESPESAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS A ADMINISTRADORES DE
FATO.
Fl. 7358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
2
A dedutibilidade de despesas com prestação de serviços exige
comprovação hábil e idônea da efetiva realização dos serviços, não
bastando a existência de contratos, notas fiscais, lançamentos contábeis ou
comprovantes de pagamento, especialmente quando os valores são
destinados a pessoas jurídicas vinculadas ao núcleo diretivo da autuada.
Insubsistente a prova da correspondência entre os serviços alegadamente
prestados, os períodos de execução e os valores efetivamente deduzidos,
mantém-se a glosa.
DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS. CONTRATO DE MÚTUO. PESSOA
LIGADA. CONDIÇÕES DE FAVORECIMENTO.
Caracteriza distribuição disfarçada de lucros a operação de mútuo
celebrada com pessoa ligada em condições mais vantajosas do que aquelas
usualmente praticadas entre partes independentes, notadamente quando
presentes ausência de autonomia negocial efetiva, obrigação de aportes
continuados, prorrogação automática e sucessiva do vencimento e
destinação dos recursos a empreendimento inserido no mesmo núcleo
econômico.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares, e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o percentual da multa qualificada será reduzido de
150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que
lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do
Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 7359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luís
Ângelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por IPA INDÚSTRIA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS
RGS LTDA., na qualidade de sujeito passivo principal, e ALYDAR ASSESSORIA LTDA., ALESSANDRO ARCANGELI,
LUCIANA MARIA CRUZ ARCANGELI, MARCELO DE OLIVEIRA TELES E ANDRÉ LUIZ GUIMARÃES, Na qualidade de
responsáveis tributários, CONTRA O ACÓRDÃO No 101-014.632, proferido pela 8a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Brasília (DRJ01), que julgou PROCEDENTE EM
PARTE a impugnação apresentada em face de Autos de Infração lavrados para ajuste/redução das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, referentes aos anos-calendário de 2010 a 2015, mantendo o
crédito tributário exclusivamente em relação ao ano-calendário de 2015, em razão do
reconhecimento da decadência quanto aos exercícios anteriores.
 DO PROCEDIMENTO FISCAL
O procedimento fiscal teve início a partir do Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal – TDPF no 1010200/2019/0255, instaurado com o objetivo de verificar a
regularidade da apuração do IRPJ e da CSLL pela recorrente, tributada com base no lucro real.
Consta do Relatório Fiscal (e-fls. 190/305) que a ação fiscal foi desencadeada a
partir de informações produzidas pelo Escritório de Pesquisa e Investigação da 10a Região Fiscal
(IPEIs no 20160009 e no 20180008), que apontaram indícios de esvaziamento patrimonial e de
transferência sistemática de recursos da IPA para pessoas físicas e jurídicas a ela vinculadas, com
potencial impacto na base de cálculo dos tributos sobre a renda.
No curso da fiscalização, a Autoridade Lançadora descreveu a estrutura societária
do grupo econômico ao qual estaria vinculada a IPA, apontando que a empresa seria controlada,
direta ou indiretamente, por sociedades sediadas no exterior, notadamente a Landeck S.A., com
sede em Luxemburgo, bem como pela Landeck Administração e Participações Ltda., no Brasil,
destacando ainda a atuação relevante de determinadas pessoas físicas como administradores e
Fl. 7360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
4
controladores de fato das atividades empresariais, em especial Alessandro Arcangeli, Luciana
Maria Cruz Arcangeli, Marcelo de Oliveira Teles e André Luiz Guimarães.
(i)
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A Fiscalização identificou que, ao longo dos exercícios abrangidos no lançamento, a
IPA realizou pagamentos expressivos a diversas pessoas jurídicas classificadas como prestadoras
de serviços, com destaque para Alydar Assessoria Ltda., Mercat Administração e Participações
Ltda., Unitécnica e Adilson Cruz & Filho Assessoria e Planejamento Ltda.
Segundo consignado no Relatório Fiscal, tais empresas possuiriam vínculos
societários, familiares ou funcionais com os administradores e controladores da IPA, circunstância
que motivou a análise da efetividade dos serviços alegadamente prestados.
No que se refere especificamente às despesas com prestação de serviços, a
Autoridade Fiscal consignou que, embora a contribuinte tenha apresentado contratos, notas
fiscais e comprovantes de pagamento, não teriam sido produzidos elementos materiais aptos a
demonstrar a efetiva execução dos serviços contratados.
A Fiscalização também destacou a suposta incompatibilidade entre a estrutura
operacional das prestadoras de serviços — notadamente número de empregados, qualificação
técnica e capacidade econômica — e os elevados valores faturados à IPA.
Em relação à Alydar Assessoria Ltda., o Relatório Fiscal apontou que a empresa era
controlada por Alessandro Arcangeli e Luciana Maria Cruz Arcangeli, esta última também
procuradora da controladora estrangeira da IPA, tendo a fiscalização concluído que a Alydar teria
sido utilizada como veículo para remunerar, de forma indireta, serviços prestados pessoalmente
pelo Sr. Alessandro Arcangeli, apontado como administrador e controlador de fato da IPA.
Situação semelhante foi apontada quanto à Mercat Administração e Participações
Ltda., vinculada ao Sr. André Luiz Guimarães, apontado como diretor comercial de fato da IPA,
bem como em relação à Unitécnica e à Adilson Cruz & Filho Assessoria e Planejamento Ltda.
Com base nesses elementos, a fiscalização glosou as despesas deduzidas pela IPA a
título de serviços prestados por tais empresas, por entender não atendidos os requisitos de
Fl. 7361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
5
necessidade, usualidade e comprovação exigidos pela legislação do imposto de renda, nos termos
do art. 47 da Lei no 4.506/1964 e dos arts. 247, 249, 299 e 300 do RIR/1999.
(II) DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS (DDL)
Ainda no curso do procedimento fiscal, a autoridade lançadora analisou operações
de mútuo realizadas entre a IPA e a Landeck Administração e Participações Ltda., tendo concluído
que tais operações configurariam, em substância, distribuição disfarçada de lucros.
Para tanto, destacou que os empréstimos teriam sido concedidos em condições
consideradas favorecidas, com sucessivas prorrogações de prazo, utilização dos recursos em
benefício de empresas do grupo econômico e ausência de compatibilidade com a situação
econômico-financeira da IPA em parte dos exercícios abrangidos.
Com fundamento nos arts. 464, inciso VI, e 467 do RIR/1999, os valores transferidos
à Landeck Administração e Participações Ltda. foram requalificados como distribuição disfarçada
de lucros, com os correspondentes reflexos na apuração do IRPJ e da CSLL.
 DA IMPUGNAÇÃO
Inconformados com os Autos de Infração, a contribuinte e os responsáveis
tributários apresentaram impugnação conjunta e tempestiva (e-fls. 7109/7140), na qual
suscitaram preliminares de nulidade e de mérito, bem como enfrentaram individualizadamente
cada uma das infrações imputadas, requerendo, ao final, o integral cancelamento das autuações.
Em sede preliminar, os Impugnantes sustentaram a nulidade dos lançamentos em
razão da indevida ampliação do TDPF no 1010200/2019/0255, originalmente instaurado para
fiscalizar os anos-calendário de 2016 e 2017, mas posteriormente estendido para alcançar os
exercícios de 2010 a 2015.
Argumentaram que tal ampliação não encontraria respaldo na Portaria RFB no
6.478/2017, cujo art. 5o limitaria o alcance do procedimento fiscal aos fatos geradores ocorridos
nos últimos cinco anos, admitindo apenas o exame de documentos de períodos pretéritos para
fins reflexos, e não para a constituição de novos lançamentos.
Fl. 7362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
6
Aduziram, ainda, que a ampliação promovida violaria as regras de decadência
previstas no Código Tributário Nacional, aplicáveis tanto aos lançamentos com exigência de
crédito tributário quanto àqueles destinados à redução de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL.
Nesse contexto, defenderam a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, sustentando que
as informações regularmente prestadas em DIPJ, ainda que referentes à apuração de prejuízo
fiscal, estariam sujeitas à homologação tácita, operando-se a decadência após o decurso do
quinquênio legal. Invocaram, como paradigma, o Acórdão no 1302-001.796, posteriormente
mantido pela Câmara Superior, no sentido de que também se submete ao prazo decadencial a
revisão de prejuízo fiscal e base negativa declarados pelo contribuinte.
Assim, requereram o reconhecimento da decadência do direito de lançar
relativamente aos anos-calendário de 2010 a 2015, com o consequente cancelamento integral das
autuações.
No mérito, os Impugnantes contestaram a glosa das despesas registradas com
pagamentos efetuados às empresas Alydar Assessoria Ltda., Mercat Administração e Participações
Ltda., Unitécnica e Adilson Cruz & Filho, sustentando que os serviços teriam sido efetivamente
prestados, sendo expressamente reconhecida pela própria fiscalização a atuação dos Srs.
Alessandro Arcangeli e André Luiz Guimarães na gestão e direção da IPA.
Afirmaram que os pagamentos realizados à Alydar tinham por objetivo remunerar
os serviços prestados pelo Sr. Alessandro Arcangeli, reconhecido no Relatório Fiscal como
administrador e controlador de fato da IPA, cujas atividades seriam típicas de direção estratégica e
desenvolvimento de negócios, de natureza eminentemente intelectual.
Defenderam que a interposição de pessoa jurídica para a remuneração de
administradores e dirigentes não desnaturaria a natureza da despesa nem afastaria sua
dedutibilidade, à luz do art. 47 da Lei no 4.506/1964 e do art. 368 do RIR/2018, desde que
comprovada a prestação efetiva dos serviços, circunstância que, segundo os Impugnantes, teria
sido admitida pela própria autoridade lançadora.
Fl. 7363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
7
No tocante à Mercat, sustentaram que o Sr. André Luiz Guimarães sempre atuou
como Diretor Comercial da IPA, remunerando-se por intermédio da referida pessoa jurídica, o que
igualmente não comprometeria a dedutibilidade das despesas.
Quanto à Unitécnica, esclareceram tratar-se de empresa prestadora de serviços
técnicos especializados, com estrutura operacional própria e empregados, responsável pela
terceirização de parte do processo produtivo da IPA, afastando qualquer alegação de desvio de
recursos ou simulação.
Aduziram, ainda, que não houve redução ilícita da carga tributária, uma vez que os
valores pagos às prestadoras de serviços teriam sido regularmente tributados na origem.
Os Impugnantes também contestaram a glosa das despesas relativas ao aluguel de
imóvel residencial utilizado pelo Sr. Alessandro Arcangeli, defendendo que tais valores
configurariam remuneração indireta de administrador, expressamente prevista e admitida pelo
art. 369 do RIR/2018, sendo indevida a sua exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Por fim, impugnaram a requalificação dos contratos de mútuo celebrados com a
Landeck Administração e Participações Ltda. como distribuição disfarçada de lucros, sustentando
que se tratariam de operações regulares, com previsão contratual de juros, garantias reais e
retorno parcial dos valores mutuados.
Afirmaram que os recursos foram destinados ao financiamento de empreendimento
imobiliário registrado em nome da NEARCO Administração e Participações Ltda., controlada pela
Landeck, permanecendo o imóvel dado em garantia da operação, o que afastaria qualquer
liberalidade ou transferência definitiva de patrimônio.
Argumentaram, ainda, que os valores mutuados não foram deduzidos do lucro real,
inexistindo base legal para aplicação do art. 467 do RIR/1999, razão pela qual não se configuraria a
hipótese de distribuição disfarçada de lucros.
 DO ACÓRDÃO DA DRJ
A 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Brasília
(DRJ01) apreciou a impugnação e proferiu o Acórdão no 101-014.632, por meio do qual a julgou
procedente em parte, reconhecendo a decadência dos ajustes relativos aos anos-calendário de
Fl. 7364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
8
2010 a 2014, mantendo, contudo, os lançamentos referentes ao ano-calendário de 2015,
relativamente a todas as matérias autuadas.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015.
REDUÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA Se a informação dada por
DIPJ ao fisco de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa for inverídica pode o fisco
formalizar o auto de infração, mesmo sem exigência de crédito tributário. Contudo, este
lançamento deve respeitar o prazo decadencial.
DESPESAS INCOMPROVADAS - Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la
dedutível, não basta comprovar que ela foi assumida e que houve o desembolso. É
requisito essencial para a sua dedutibilidade a comprovação da efetiva prestação do
serviço, com documentação hábil e idônea.
DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS Presume-se distribuição disfarçada de lucros no
negócio pelo qual a pessoa jurídica realiza com pessoa ligada qualquer outro negócio em
condições de favorecimento, assim entendidas condições mais vantajosas para a pessoa
ligada do que as que prevaleçam no mercado ou em que a pessoa jurídica contrataria com
terceiros.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Nos termos do que se extrai da decisão de piso, a DRJ adotou como premissa
central o entendimento de que incumbia à contribuinte o ônus de comprovar, de forma material e
objetiva, a efetiva prestação dos serviços contratados. Nesse sentido, consignou que a
apresentação de contratos, notas fiscais e comprovantes de pagamento não seria suficiente para
afastar a glosa, na ausência de elementos concretos que evidenciassem a execução dos serviços,
tais como relatórios, pareceres, estudos técnicos ou outros registros que permitissem verificar a
materialidade das atividades alegadas.
O colegiado destacou, ainda, que os vínculos societários, familiares e funcionais
existentes entre a IPA, as empresas prestadoras de serviços e as pessoas físicas envolvidas
reforçariam a conclusão de que tais pessoas jurídicas teriam sido utilizadas como instrumentos
Fl. 7365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
9
para a remuneração indireta de administradores e diretores de fato, sem lastro em serviços
comprovadamente prestados.
No tocante às operações de mútuo, a DRJ entendeu que, embora formalmente
estruturadas como contratos de empréstimo, as operações careceriam de substância econômica,
tendo em vista as sucessivas prorrogações de prazo, a destinação dos recursos a empresas do
mesmo grupo econômico e a situação de prejuízo fiscal da mutuante. A partir desse conjunto de
circunstâncias, concluiu que os mútuos não atenderiam a uma finalidade negocial legítima,
devendo ser requalificados como distribuição disfarçada de lucros, nos termos da legislação de
regência.
 DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Contra o Acórdão no 101-014.632, a contribuinte e os responsáveis solidários
interpuseram, em conjunto, Recurso Voluntário tempestivo.
Em sede preliminar, sustentam que o acórdão recorrido incorreu em erro material
na contagem do prazo decadencial relativamente aos fatos geradores ocorridos em 31/12/2015.
Argumentam que, embora a DRJ tenha corretamente aplicado o art. 173, inciso I, do CTN para
reconhecer a decadência dos lançamentos referentes aos fatos geradores ocorridos até
31/12/2014, teria se equivocado ao considerar não decaídos os ajustes relativos ao ano-calendário
de 2015. Defendem que o termo final do quinquênio teria ocorrido em 01/01/2021, razão pela
qual requerem o reconhecimento da decadência também quanto ao referido exercício.
De forma sucessiva, ressaltam que, caso não acolhida a preliminar de decadência, a
controvérsia remanescente deve ser restrita exclusivamente aos fatos ocorridos no ano-calendário
de 2015, uma vez que o próprio acórdão de primeira instância afastou integralmente os ajustes
referentes aos exercícios anteriores.
Ainda em sede preliminar, sustentam a impossibilidade jurídica de revisão do
lançamento, ao argumento de que os mesmos fatos que deram origem às glosas ora discutidas —
especialmente as despesas com pagamentos às empresas Alydar Assessoria Ltda., Mercat
Administração e Participações Ltda. e Adilson Cruz & Filho Assessoria e Planejamento Ltda. — já
teriam sido objeto de fiscalização anterior, concluída em junho de 2017, sem lavratura de auto de
infração.
Fl. 7366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
10
Quanto ao mérito remanescente, os Recorrentes reiteram, em substância, as
alegações deduzidas na impugnação, insistindo na regularidade da dedução das despesas com
prestação de serviços, bem como na impropriedade da requalificação dos contratos de mútuo
como distribuição disfarçada de lucros.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
O Contribuinte foi intimado do v. Acórdão em 15/12/2021 (e-fls. 7563), enquanto os
responsáveis solidários foram cientificados nas seguintes datas: Alydar Assessoria Ltda., em
15/12/2021 (e-fls. 7565); Marcelo de Oliveira Teles, em 20/12/2021 (e-fls. 7570); Alessandro
Arcangelli, Luciana Maria Cruz Arcangelli e André Luiz Guimarães, em 22/12/2021 (e-fls. 7567,
7568 e 7569).
O Recurso Voluntário foi interposto de forma conjunta pelo Contribuinte e
Responsáveis Solidários, em 14/01/2022 (e-fls. 7571), dentro, portanto, do prazo de 30 dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Outrossim, o recurso foi interposto por advogados regularmente habilitados nos
autos, conforme procurações acostadas às e-fls. 7326/7341.
Portanto, o Recurso Voluntário é tempestivo, e preenche os pressupostos legais de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 7367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
11
2
DAS PRELIMINARES DE MÉRITO
2.1 DA ALEGADA DECADÊNCIA
A controvérsia preliminar devolvida à apreciação desta Turma cinge-se à verificação
da ocorrência, ou não, da decadência do direito da Fazenda Nacional de constituir os ajustes
referentes ao ano-calendário de 2015, relativos à redução de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da CSLL, mantidos pelo acórdão recorrido.
A Recorrente sustenta que a DRJ, embora tenha corretamente reconhecido a
decadência dos exercícios anteriores, incorreu em erro material na contagem do prazo
decadencial aplicável aos fatos geradores ocorridos em 31/12/2015, ao afirmar que o quinquênio
teria se encerrado em 31/12/2021, e não em 01/01/2021, razão pela qual também estaria decaído
o lançamento referente ao exercício de 2015.
O acórdão recorrido consignou, a esse respeito:
“(...)
Destarte, considerando a natureza de tributos sujeito ao lançamento por homologação do
IRPJ e CSLL e aplicável à revisão do prejuízo fiscal e a base de negativa da CSLL a
decadência com base no art. 173, I do CTN.
Verificando que a contribuinte foi cientificada do auto de infração em 19.04.2021 para a
recomposição dos valores apurados nos anos calendários de 2010 a 2015, decaído está o
lançamento para os fatos geradores ocorridos até 31/12/2014.
Os fatos geradores ocorridos em 31/12/15 poderiam serem lançados até 31/12/2021,
portanto permanecem.”
A alegação não prospera.
Inicialmente, cumpre destacar que os lançamentos em exame decorrem de
lançamento de ofício, relativo ao IRPJ e à CSLL, em hipótese na qual não houve pagamento
antecipado dos valores exigidos, circunstância que afasta a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN e
atrai, por conseguinte, a regra geral prevista no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Nos termos desse dispositivo, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 7368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
12
Nesse sentido, é firme o entendimento de que, ocorrendo o fato gerador em 31 de
dezembro de determinado ano-calendário, o lançamento somente pode ser efetuado no exercício
seguinte, iniciando-se o prazo decadencial no primeiro dia do exercício subsequente.
Aplicando-se esse entendimento ao caso concreto, verifica-se que:

o fato gerador do IRPJ e da CSLL relativos ao ano-calendário de 2015 ocorreu em
31/12/2015;

o lançamento somente poderia ter sido efetuado no exercício de 2016;

o termo inicial do prazo decadencial, portanto, é 01/01/2017;

o prazo decadencial somente se extinguiria em 01/01/2022.
Assim, tendo sido a Recorrente cientificada do auto de infração em 2021, é
inequívoco que o lançamento foi formalizado dentro do quinquênio legal, não havendo que se
falar em decadência do direito de lançar relativamente aos ajustes referentes ao ano-calendário
de 2015.

2.2 DA
ALEGADA
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO
DO
LANÇAMENTO
(ARTS. 146 E 149 DO CTN)
As Recorrentes sustentam, ainda, a nulidade dos lançamentos relativos ao ano-
calendário de 2015, ao argumento de que os mesmos fatos — notadamente as despesas com
prestação de serviços pelas empresas ALYDAR ASSESSORIA LTDA., ADILSON CRUZ E FILHO
ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. e MERCAT ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. — já
teriam sido objeto de fiscalização anterior, concluída em 2017, sem lavratura de auto de infração.
A partir dessa premissa, defendem que a nova autuação configuraria revisão
indevida de lançamento, fundada em mera revaloração jurídica de fatos já conhecidos, vedada
pelos arts. 146 e 149 do CTN, bem como pelos princípios da segurança jurídica e da proteção à
confiança legítima.
A preliminar, contudo, não merece acolhida.
Fl. 7369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
13
Inicialmente, cumpre assentar que o encerramento de procedimento fiscal anterior
sem lavratura de auto de infração não se equipara, por si só, à constituição definitiva de crédito
tributário, tampouco configura lançamento tributário apto a atrair, de forma automática, a
vedação prevista no art. 146 do CTN:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa
no exercício do lançamento sòmente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito
passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Consoante dispõe o art. 142 do CTN, o lançamento é o procedimento administrativo
destinado a verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da
penalidade cabível. A mera conclusão de fiscalização sem exigência fiscal não consubstancia,
necessariamente, ato formal de lançamento, sobretudo quando inexistente manifestação
expressa e motivada da autoridade administrativa acerca da regularidade das operações
examinadas.
A ausência de autuação em fiscalização pretérita não impede, por si só, a
constituição posterior do crédito tributário, desde que observados o prazo decadencial e as
hipóteses legais de revisão previstas no art. 149 do CTN, não se caracterizando, automaticamente,
mudança de critério jurídico vedada pelo art. 146 do mesmo diploma.
Nesse sentido, a vedação contida no art. 146 do CTN incide exclusivamente nas
hipóteses em que a autoridade administrativa, após haver adotado determinado critério jurídico
em lançamento anterior válido e regularmente constituído, pretende revisá-lo com base em mera
alteração de entendimento jurídico, relativamente a fatos geradores já ocorridos.
Não é essa, todavia, a situação delineada nos autos.
Conforme se extrai do Relatório Fiscal, a ampliação do escopo do procedimento
fiscal para abranger os anos-calendário de 2010 a 2015 decorreu da constatação de que as
infrações apuradas nos exercícios de 2016 e 2017 teriam origem estrutural e continuada em
Fl. 7370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
14
períodos anteriores, afetando a apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL nesses
exercícios.
A autoridade fiscal, ao proceder à autuação ora em exame, não se limitou a
reavaliar juridicamente fatos já definitivamente apreciados, mas promoveu nova análise
probatória, com base em elementos adicionais e na reconstrução da materialidade das operações
ao longo de diversos exercícios, especialmente no que se refere à efetiva prestação dos serviços, à
substância econômica das operações de mútuo e à eventual caracterização de distribuição
disfarçada de lucros.
Dessa forma, não se verifica afronta aos arts. 146 e 149 do CTN, nem violação aos
princípios da segurança jurídica ou da proteção à confiança, razão pela qual rejeito a preliminar de
impossibilidade de revisão do lançamento.
3
DO MÉRITO
No mérito, as alegações recursais são idênticas àquelas tecidas no processo
administrativo em que se discute o lançamento relativo ao IRPJ CSLL anos-calendário
2016/2017, de modo que a decisão seguirá a mesma sorte.
O exame do mérito exige, de início, a adequada reconstrução da moldura fática em
que se insere o lançamento.
O lançamento em exame foi precedido de investigação fiscal ampla e progressiva,
desenvolvida inicialmente nas Informações de Pesquisa e Investigação no RS20160009 (Arquivo
Não-Paginável – e-fls. 7269 e 7270), a qual foi aprofundada na Informação de Pesquisa e
Investigação no RS20180008 (Arquivo Não-Paginável – e-fls. 7271, 7280 e 7281).
A investigação formalizada nos relatórios IPEI mencionados acima foi
posteriormente incorporada no Relatório Fiscal (e-fls. 190/305), lavrado no procedimento
instaurado para apuração do IRPJ e da CSLL da Recorrente, relativamente aos anos-calendário de
2016 e 2017.
Fl. 7371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
15
Desde a fase investigativa inicial, a Receita Federal identificou indícios de que a
Recorrente, embora mantivesse atividade industrial formalmente regular, vinha sendo utilizada
como fonte geradora de caixa para o atendimento de interesses patrimoniais alheios à sua
atividade operacional, por intermédio de pagamentos formalizados como prestação de serviços,
adiantamentos e operações com partes relacionadas.
No IPEI no RS20160009, já se delineava a hipótese de que a Recorrente, devedora
contumaz da Fazenda Nacional, estaria sendo dolosamente esvaziada em benefício de pessoas
diretamente vinculadas ao seu núcleo de comando, em especial ALESSANDRO ARCANGELI e
ANDRÉ LUIZ GUIMARÃES, mediante expressivos repasses a pessoas jurídicas ligadas ao mesmo
ambiente societário, familiar e funcional.
Naquele momento, a investigação havia identificado o direcionamento de
montantes expressivos para sociedades como ALYDAR ASSESSORIA LTDA., MERCAT
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. e ADILSON CRUZ & FILHO ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO LTDA., além de ter mapeado a estrutura societária do grupo, com destaque para
a Landeck S.A., sediada em Luxemburgo, e para a Landeck Administração e Participações Ltda., no
Brasil.
A apuração também indicava opacidade na titularidade e no comando efetivo da
estrutura, com uso de sociedades no exterior e participação relevante de pessoas como LUCIANA
MARIA CRUZ ARCANGELI e MARCELO DE OLIVEIRA TELES na representação e instrumentalização
formal dos negócios.
As principais conclusões da investigação realizada sobre a Recorrente constam do
item 3 do IPEI no RS20180008 e podem ser assim resumidas:
(i) o Grupo Landeck, do qual participariam IPA RGS, Nearco e outras
sociedades, seria controlado de fato por Alessandro Arcangeli e André Luiz
Guimarães;
(ii) Alessandro Arcangeli teria utilizado a Alydar para subtrair recursos da IPA
por meio de serviços simulados e adiantamentos;
Fl. 7372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
16
(iii) parcela relevante dos recursos que não teria sido consumida diretamente
por Alessandro e Luciana teria sido destinada à Ampar Agropecuária;
(iv) outra rota de esvaziamento patrimonial teria ocorrido por meio de
empréstimos à holding Landeck Administração e Participações Ltda.,
posteriormente direcionados à Nearco; e
(v) André Luiz Guimarães teria sido beneficiado por vultosos recursos desviados
por intermédio da Mercat, também mediante contrato de prestação de
serviços reputado simulado.
Entre os elementos documentais destacados pelo IPEI no RS20180008, sobressaem,
em primeiro lugar, aqueles localizados no escritório Cruz, Cavalcanti e Advogados Associados, os
quais revelam elevado grau de centralização de documentos, senhas, instrumentos financeiros e
planilhas de controle relativos a diversas pessoas e sociedades formalmente distintas.
O relatório registra, por exemplo, a apreensão de talões de cheques, inclusive com
cheques assinados, de MERCAT, IPA RGS, ALYDAR, NEARCO, AMPAR AGROPECUÁRIA e de pessoas
físicas do mesmo círculo, bem como a localização, no mesmo ambiente, de tokens bancários
vinculados à Unitécnica, Alydar, LMCA, Mercat e a pessoas físicas.
Também foram encontradas planilhas intituladas “Resumo Vencidos”, “Orçamento
2014 – Luciana Arcangeli”, “Resumo 2014” e outras sequências de orçamentos que reuniam, em
uma mesma lógica de controle financeiro, Luciana, Alessandro, Alydar, Nearco, IPA, Marleine e
Ampar, inclusive com menção a despesas pessoais, despesas relativas ao imóvel da Rua Sanharó e
despesas ligadas a Arandu, onde se localizaria o haras associado aos interesses patrimoniais do
grupo.
Tais elementos não apenas corroboram a vinculação entre essas sociedades, como
também evidenciam, em termos práticos, a existência de gestão unificada de disponibilidades e
interesses patrimoniais, incompatível com a alegada autonomia negocial das empresas
contratadas pela IPA.
Fl. 7373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
17
O IPEI no RS20180008 também recolheu documentos que reforçam a conclusão de
que Alessandro Arcangeli figurava como efetivo controlador da estrutura estrangeira por trás da
Landeck, apesar da interposição formal de sociedades no exterior.
Nesse ponto, o relatório menciona minuta de procuração (“Power of Attorney”) da
sociedade panamenha La Esmeralda Management Group Corp, documentos de “ultimate
beneficial ownership”, declarações assinadas por Alessandro Arcangeli afirmando-se beneficial
owner da Landeck S.A. Holding e da Prospector Holding S.A., ambas em Luxemburgo, bem como
correspondências destinadas à advogada luxemburguesa Maria Dennewald encaminhando
justamente tais declarações.
Soma-se a isso a existência de correspondência eletrônica revelando preocupação
explícita com a exposição do nome de Alessandro Arcangeli em registros públicos ou privados de
Luxemburgo, o que, para a investigação, demonstraria que a arquitetura societária fora desenhada
para ocultar seu controle sobre a IPA RGS.
No tocante, especificamente, à ligação entre a IPA e as pessoas jurídicas utilizadas
para o alegado esvaziamento patrimonial, o IPEI no RS20180008 traz elementos particularmente
relevantes. O relatório apreendeu documentos que tratam a Alydar, a IPA, a Nearco e outras
empresas como partes integrantes de um mesmo universo decisório e financeiro.
Há, por exemplo, anotação manuscrita interpretada pela investigação como
sugestão de aditamento contratual para justificar adiantamentos da IPA à Alydar; planilhas
denominadas “REALIZADO 2013 – VIA ALYDAR”, “REALIZADO 2013 – VIA NEARCO”, “ENTRADAS
VIA IPA” e “ENTRADAS VIA IPA – OUTROS”, nas quais a Receita identificou conexão direta entre
pagamentos originados na IPA, repasses à Alydar e à Nearco, aluguel da casa da Rua Sanharó e
despesas pessoais de Alessandro Arcangeli, Luciana Arcangeli e membros da família; bem como
minuta de contrato de parceria agropecuária entre Ampar Agropecuária e Alydar, atribuindo à
Alydar a administração de rebanho, máquinas e implementos agrícolas.
Tais documentos são relevantes porque deslocam a análise da esfera abstrata para
a esfera concreta: a sociedade contratada como suposta prestadora de serviços aparece,
simultaneamente, envolvida na gestão de ativos rurais, despesas familiares e fluxos financeiros
Fl. 7374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
18
internos do grupo, o que enfraquece de modo significativo a tese de contratação autônoma e
onerosa em condições de mercado.
O relatório de investigação também colheu evidências da atuação de Marcelo de
Oliveira Teles e André Luiz Guimarães como integrantes do núcleo de direção do grupo.
Consta do IPEI e-mail de Marcelo Teles a Alessandro Arcangeli, submetendo
proposta de nova forma de recebimento de seus honorários, o que, segundo a investigação,
evidenciaria sua subordinação ao comando de Alessandro. Há, igualmente, e-mails sobre confissão
de dívida da IPA, reorganizações societárias, temas da Unitécnica e reunião de diretoria, todos
revelando que Alessandro Arcangeli, André Luiz Guimarães e Marcelo Teles participavam
conjuntamente do processo decisório de sociedades que, em tese, teriam titularidades distintas.
Outro aspecto particularmente relevante do IPEI no RS20180008 é a demonstração
de que a mistura patrimonial transcenderia a esfera da IPA e alcançaria bens, despesas e negócios
pessoais ou familiares.
O relatório menciona, entre outros documentos, a cessão de consórcio da IPA RGS à
Ampar Agropecuária Ltda., sem a correspondente contabilização da transferência, tendo a IPA
absorvido posteriormente a baixa como perda; fatura de cartão de crédito de Marleine
Guimarães, mãe de Alessandro Arcangeli, com despesas elevadas e cartões adicionais vinculados a
Alessandro, Luciana e Gianluca Arcangeli; planilhas de orçamento geral de 2016 relacionando
Alessandro, Alydar, Nearco e Luciana; além de e-mails e minutas envolvendo a Fazenda Ampar.
Esses dados, embora não constituam, isoladamente, a infração de despesa
indedutível ora examinada, reforçaram a compreensão sistêmica do caso: os recursos extraídos da
IPA, segundo a investigação, não se esgotariam em fluxos empresariais internos, mas alcançariam
interesses privados e familiares do grupo controlador.
Em paralelo a esse aprofundamento investigativo, o Relatório Fiscal do
procedimento de fiscalização instaurado em face da IPA requisitou expressamente documentos
comprobatórios da efetiva prestação de serviços pelas empresas Alydar Assessoria Ltda. e Adilson
Fl. 7375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
19
Cruz & Filho Assessoria e Planejamento Ltda., além de informações sobre contratos de mútuo com
partes relacionadas e documentos relativos à composição societária da autuada.
A partir das respostas apresentadas e do cotejo com a prova reunida na
investigação, a fiscalização concluiu que a documentação produzida era suficiente para
demonstrar a formalização dos pagamentos, mas insuficiente para comprovar a causa econômica
real das saídas de numerário e a efetiva autonomia das sociedades contratadas.
Ao contrário, o que emergiu da instrução foi um quadro de superposição subjetiva
entre contratante e contratadas, presença de administradores e controladores de fato da própria
autuada na estrutura das pretensas prestadoras, ausência de lastro material idôneo para os
serviços faturados e incompatibilidade entre a estrutura operacional das empresas beneficiárias e
os valores a elas repassados.

3.1 DA GLOSA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PESSOAS JURÍDICAS
CONSTITUÍDAS POR GERENTES, DIRETORES, ADMINISTRADORES DE FATO DA
AUTUADA.
A primeira controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à higidez do
lançamento, no ponto em que promoveu a glosa de despesas sob o fundamento de ausência de
comprovação da efetiva prestação de serviços por Alydar Assessoria Ltda., Adilson Cruz & Filho
Assessoria e Planejamento Ltda., Mercat Administração e Participações Ltda. e Unitécnica –
Gerenciamentos e Projetos Ltda.
A Autoridade Fiscal assentou a glosa em três premissas centrais:
(i)
a prova produzida pela Contribuinte não demonstrou, de forma hábil e
idônea, a efetiva prestação dos serviços alegadamente executados por
Alydar Assessoria Ltda. e Adilson Cruz & Filho Assessoria e Planejamento
Ltda., limitando-se, em grande parte, a elementos formais,
desacompanhados de lastro material suficiente;
Fl. 7376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
20
(ii)
foram constatadas divergências entre os valores registrados nas ECDs da
fiscalizada como despesas com serviços e os comprovantes bancários
efetivamente apresentados, bem como inconsistências entre os registros
contábeis da IPA e aqueles mantidos pelas próprias prestadoras; e
(iii)
os elementos colhidos no procedimento fiscal evidenciariam vinculação
relevante entre a Autuada e as sociedades contratadas, inclusive com
atuação de pessoas físicas ligadas ao núcleo diretivo da IPA na execução dos
serviços faturados por essas pessoas jurídicas.
A glosa teve por base os valores registrados a débito da conta contábil 3501011001
das ECDs da fiscalizada, referentes aos anos-calendário de 2016 e 2017.
A Recorrente, por sua vez, procura infirmar o lançamento afirmando, em síntese,
que:
(i)
os pagamentos efetuados à Alydar e à Mercat tinham por finalidade
remunerar, respectivamente, a atuação de Alessandro Arcangeli e André
Luiz Guimarães, cuja participação efetiva na gestão e na área comercial da
IPA teria sido reconhecida pela própria fiscalização;
(ii)
a remuneração de sócios, diretores ou administradores seria, em tese,
dedutível, à luz do art. 47 da Lei no 4.506/1964, e a circunstância de tais
remunerações terem sido pagas por intermédio de pessoas jurídicas não
lhes retiraria essa natureza;
(iii)
o descasamento entre os valores efetivamente pagos e os valores
apropriados como despesa decorreria da baixa de adiantamentos efetuados
em exercícios anteriores e da observância do regime de competência;
(iv) no tocante à Alydar, o percentual de 5% sobre o faturamento líquido
seria
compatível
com
o
aditivo
contratual
de
2011;
(v) quanto à Mercat, André Luiz Guimarães teria atuado como diretor
comercial da IPA, sendo remunerado por intermédio da empresa por ele
controlada;
(vi) em relação à Adilson Cruz & Filho, a contratação teria por objeto
Fl. 7377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
21
serviços de organização, métodos e assessoria documental; e
(vii) o Acórdão no 1103-000.729 ampararia a tese de dedutibilidade de
pagamentos feitos a pessoas jurídicas vinculadas a administradores, desde
que haja prova indireta da prestação dos serviços.
O Acórdão da DRJ (e-fls. 7509/7539), ao manter integralmente a glosa, partiu da
premissa de que não basta comprovar que a despesa foi assumida e que houve desembolso,
sendo indispensável a demonstração da efetiva prestação do serviço mediante documentação
hábil e idônea. Nesse sentido, a 8a Turma da DRJ01 assentou que:
(i)
quanto à Alydar, não foram apresentados comprovantes de pagamento
referentes ao ano-calendário de 2016;
(ii)
em 2017, os valores lançados na ECD da IPA como despesas com Alydar, no
montante de R$ 20.799.160,59, divergiam substancialmente do total dos
comprovantes apresentados, que somavam R$ 12.372.850,00;
(iii)
não havia coincidência entre datas e valores dos registros contábeis e
aqueles constantes dos comprovantes bancários;
(iv)
os pagamentos efetivamente realizados não observavam a forma prevista
contratualmente;
(v)
os documentos apresentados como exemplos de serviços realizados, a
exemplo de “Alinhamento Orçamento” e “Estratégia VW”, não continham
elementos aptos a demonstrar, de forma material, a execução dos serviços
faturados;
(vi)
quanto à Adilson Cruz & Filho, foi apresentado apenas um comprovante de
pagamento referente a 2016, no valor de R$ 41.059,38, diante de despesa
anual escriturada de R$ 2.275.000,00, e, em 2017, a ECD registrava R$
2.100.000,00, enquanto os comprovantes totalizavam R$ 1.888.371,48;
(vii)
quanto à Mercat/Unitécnica, não foi apresentado elemento apto a
comprovar materialmente a prestação dos serviços; e
(viii)
a própria defesa afirmou que os pagamentos à Alydar se destinavam à
remuneração dos serviços do Sr. Alessandro Arcangeli e que os pagamentos
Fl. 7378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
22
à Mercat correspondiam à remuneração do Sr. André Luiz Guimarães por
intermédio de empresa por ele controlada.
A decisão recorrida deve ser mantida.
Nos termos do art. 47 da Lei no 4.506/1964, são operacionais as despesas
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, verbis:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da emprêsa.
(...)
A dedutibilidade, contudo, não decorre apenas da natureza abstratamente
necessária da despesa, exigindo-se a comprovação de sua efetividade e vinculação concreta à
atividade empresarial.
O § 5o do art. 47 da Lei no 4.506/1964 dispõe que pagamentos efetuados a titular,
sócio, dirigente ou parente poderão ser impugnados pela administração fazendária do imposto,
caso o Contribuinte não comprove a efetiva prestação dos serviços ou a efetividade da operação,
verbis:
Art. 47. (...)
§ 5o Os pagamentos de qualquer natureza a titular, sócio ou dirigente da emprêsa, ou a
parente dos mesmos, poderão ser impugnados pela administração do impôsto, se o
contribuinte não provar:
a) no caso de compensação por trabalho assalariado, autônomo ou profissional, a
prestação efetiva dos serviços;
b) no caso de outros rendimentos ou pagamentos, a origem e a efetividade da operação
ou transação.
Fl. 7379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
23
A norma invocada pela Recorrente, portanto, não afasta o ônus probatório que lhe
incumbia. Ao contrário, reforça a exigência de demonstração da efetiva prestação, especialmente
em hipóteses de pagamento a pessoas vinculadas.
No Termo de Início do Procedimento Fiscal (e-fls. 306/309), a Autoridade Fiscal
intimou a Contribuinte a apresentar documentação hábil e idônea apta a comprovar a efetiva
prestação dos serviços por Alydar e Adilson Cruz & Filho, bem como a efetiva transferência dos
valores pagos, além dos contratos de mútuo, da forma de disponibilização dos recursos e da prova
do pagamento do capital pelos atuais sócios.
Em resposta inicial (e-fls. 314/315), a Recorrente apresentou descrição geral e
genérica dos serviços.
Quanto à Alydar, informou que a empresa fora contratada para assessorar estudos,
planejamentos e projeção de máquinas e equipamentos, tendo sua atuação sido posteriormente
ampliada para a busca de novos contratos, projetos e renegociações, com referência à GM do
Brasil, Siemens/VDO/Continental, aquisição de ativos, rescisão contratual com a Continental,
entendimentos com GMB e Volkswagen, captação de recursos e melhora de resultados
operacionais.
Quanto à Adilson Cruz & Filho, descreveu serviços de organização e métodos,
renovação de certidões e licenças, agrupamento de documentos e apoio a interessados em
investir na IPA (Resposta ao Termo de Início, e-fls. 314/316).
Esses esclarecimentos, contudo, não individualizaram, por exercício, projeto,
contrato, cliente ou resultado, quais serviços teriam sido efetivamente prestados, em que período,
por quem e em correlação com quais valores lançados.
A documentação produzida nessa fase descreveu, em termos gerais, o objeto
contratual alegado, mas não demonstrou, porém, a despesa deduzida nos exatos termos em que
foi escriturada.
A apuração foi aprofundada em razão da existência de valores expressivos em
contas de adiantamentos a fornecedores. No balancete consolidado de janeiro de 2016, constam
Fl. 7380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
24
saldos para Alydar, no valor de R$ 6.099.320,43, para Adilson Cruz & Filho, no valor de R$
372.225,00, para Mercat, no valor de R$ 3.656.793,82, e para Unitécnica, no valor de R$
2.061.839,07, todos registrados no ativo da IPA (Balancete Consolidado, e-fls. 1213/1241).
Esses lançamentos motivaram o Termo de Intimação Fiscal no 4 (e-fls. 631/633), por
meio do qual a Autoridade Fiscal exigiu esclarecimentos específicos quanto à forma de
quantificação dos valores e à natureza dos chamados adiantamentos.
Na resposta a essa intimação (e-fls.640/643), a Recorrente afirmou, quanto à
Alydar:
(i)
que os serviços, “pelo seu caráter comercial”, eram realizados
essencialmente por contatos pessoais, reuniões e telefonemas, “regra geral,
não materializados em documentos”;
(ii)
que a remuneração corresponderia à comissão de 5% sobre o faturamento
dos projetos e clientes atendidos e geridos pela contratada, sendo os
pagamentos realizados “à medida da disponibilidade de caixa da empresa”,
com controle do total devido;
(iii)
quanto aos adiantamentos, afirmou que se referiam aos mesmos contratos
já apresentados e que os pagamentos eram feitos segundo a capacidade de
caixa da IPA.
Em relação à Adilson Cruz & Filho, declarou que:
(i)
os serviços eram prestados por contatos pessoais e pelo comparecimento
mensal e frequente da sócia Luciana ao escritório da IPA;
(ii)
a remuneração correspondia a preço fixo mensal estimado por horas; e que
(iii)
os pagamentos também eram realizados conforme o fluxo de caixa da
empresa (Resposta ao TIF no 4, e-fls. 641/642).
Quanto à Mercat e à Unitécnica, sustentou que os adiantamentos correspondiam a
remunerações devidas por força dos contratos, mencionando plano de negócios, joint venture
com a Yapp, projeto CMP e assessoria técnica.
Fl. 7381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
25
Tais esclarecimentos, todavia, não afastam a glosa, na medida que não comprovam,
de forma suficiente, a efetiva prestação dos serviços pelas pessoas jurídicas contratadas, nos
termos contratados e nos montantes apropriados contabilmente.
A Recorrente sustenta que a própria fiscalização teria reconhecido a atuação de
Alessandro Arcangeli, Luciana Maria Cruz Arcangeli e André Luiz Guimarães no âmbito da IPA.
Esse argumento, contudo, não resolve a controvérsia. O ponto controvertido não é
saber se tais pessoas físicas atuavam, de algum modo, em benefício ou na esfera de interesses da
Recorrente. O ponto juridicamente relevante é outro: saber se houve comprovação hábil e idônea
de que as pessoas jurídicas contratadas prestaram os serviços faturados, nos períodos indicados e
em correspondência com os valores efetivamente deduzidos.
A invocação do Acórdão no 1103-000.729 também não altera essa conclusão. Tal
precedente, conforme reproduzido no Recurso Voluntário (e-fls. 7579/7581), parte da existência
de prestação de serviços comprovada nos autos então examinados. Cite-se, por oportuno, a
ementa e trechos do referido julgado:
“Ementa: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
GLOSAS DE DESPESAS INCORRIDAS COM SERVIÇOS TOMADOS – PESSOAS JURÍDICAS
“CONTRATADAS” Do teor das correspondências e da documentação nos autos, as
prestações de serviços à contribuinte são indiscutíveis, matéria cuja prova, em regra, é
indireta, por se tratar de bens imateriais. Sob a aparência de pessoas jurídicas
contratadas, a efetiva contratada e prestadora dos serviços era a pessoa natural,
colaboradora de elevada hierarquia da recorrente. Noutra contratação, a pessoa natural, a
efetiva contratada e prestadora dos serviços, era diretora estatutária da contribuinte,
comparecendo como ilusão de ótica a pessoa jurídica como a contratada e prestadora dos
serviços. Como, porém, as prestações de serviços foram comprovadas, ademais do que a
remuneração de administradores não possui mais mensalidade nem limite para dedução,
e o motivo das glosas é a incomprovação da efetividade das prestações dos serviços,
resultam derruídas as glosas das despesas.
(...)
VOTO
(...)
Fl. 7382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
26
O conjunto desses dados de fato constantes nos autos indica que o sr. Ernesto Jorge
Alvarez era o real contratado e prestador de serviços à recorrente. É como vejo.
Nesse passo, concordo com o entendimento do órgão julgador de origem de que não era
a Vianello & Alvarez e, posteriormente, a Major, quem prestava os serviços à recorrente.
Sob a aparência da pessoa jurídica contratada, evitou-se tributar a pessoa natural, para
quem a carga tributária seria muito mais onerosa do que a incidente em relação à pessoa
jurídica (assumindo-se a incidência do adicional de alíquota de IR e se arredondando para
cima, uma carga tributária de 14,53% contra quase 27,5% na pessoa física – sem cogitar
ainda da contribuição previdenciária).
Parece, inclusive, que o sr. Ernesto Jorge Alvarez prestava serviços como dirigente ou
como colaborador de elevada hierarquia da recorrente.
Em que pese a recorrente se referir ao direito de organização de atividades, mediante
sociedade, como constitucionalmente garantido pelos arts. 5o, II e XVII, ela não se insurge
categoricamente quanto à qualidade de dirigente do sr. Ernesto Jorge Alvarez (fls. 1982 a
1984).
Dúvida não há quanto a esse direito de organização de atividades, mediante sociedade,
para prestação de serviços, inclusive personalíssimos, e pessoalmente, através de seu
sócio. A questão é se efetivamente se põe, no caso concreto, a pessoa jurídica como
contratada e prestadora dos serviços, ou se realmente é a pessoa do sócio a contratada e
prestadora dos serviços.
De toda forma, é inegável que houve a prestação de serviços à recorrente,
correspondente às despesas incorridas e escrituradas pela recorrente como prestados
pela Vianello & Alvarez e pela Major, ainda que se tenha como prestados pelo sócio delas
“em si”.
(...)”
(grifamos)
Ainda que se admita a existência, nos autos, de e-mails, correspondências e outros
documentos indicativos de atuação concreta de Alessandro Arcangeli, Luciana Maria Cruz
Arcangeli e André Luiz Guimarães em diversas frentes da Recorrente, isso não basta para atrair a
solução adotada no Acórdão no 1103-00.729.
Naquele precedente, o colegiado reputou superada a glosa por entender que a
documentação constante dos autos demonstrava a própria correspondência entre os serviços
prestados e as despesas escrituradas, inclusive com coincidência entre notas fiscais, documentos
produzidos e valores glosados.
Fl. 7383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
27
No presente caso, diversamente, os elementos invocados pela defesa demonstram,
quando muito, a atuação pessoal de determinadas pessoas físicas no âmbito do grupo, mas não
demonstram, contudo, de forma hábil e idônea, a efetiva prestação dos serviços pelas pessoas
jurídicas, nos exatos montantes apropriados contabilmente, tampouco estabelecem correlação
objetiva entre os serviços alegadamente prestados, os períodos de execução, os contratos
juntados e os valores efetivamente deduzidos.
A controvérsia, portanto, não se resolve pela mera aceitação abstrata da prova
indireta em matéria de serviços imateriais. Mesmo quando se admite prova não documental
exauriente ou não vinculada a forma legal específica, permanece indispensável que o conjunto
probatório permita reconstruir, com segurança mínima, a ocorrência da despesa, a efetividade do
serviço, a identificação de seu prestador, o período de execução e a correspondência entre a
prestação e o valor deduzido. É precisamente essa correlação que não se mostra comprovada nos
presentes autos.
Também não procede a tentativa de reduzir o debate à alegação de que houve
contratação formal, escrituração contábil e circulação financeira. Como bem evidencia a disciplina
do art. 47 da Lei no 4.506/1964, especialmente em seu § 5o, a dedutibilidade não se satisfaz com a
aparência formal do negócio, mas reclama prova da prestação efetiva dos serviços ou da
efetividade da operação.
Em situações envolvendo partes ligadas, esse escrutínio probatório é ainda mais
justificado, justamente porque a proximidade subjetiva fragiliza a força demonstrativa de
documentos produzidos no âmbito do próprio círculo de interesses dos contratantes.
Por essas razões, deve ser mantida a glosa das despesas, razão pela qual, neste
ponto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
3.2 REQUALIFICAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS
(DDL)

Fl. 7384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
28
Neste ponto, a controvérsia consiste em definir se os valores transferidos pela IPA à
Landeck Administração e Participações Ltda., no âmbito de contratos formalmente estruturados
como operações de mútuo, devem ser requalificados como distribuição disfarçada de lucros (DDL),
nos termos dos arts. 464, inciso VI, e 467 do RIR/1999.
A Autoridade Fiscal requalificou como distribuição disfarçada de lucros (DDL) os
valores transferidos pela IPA à Landeck Administração e Participações Ltda., no âmbito de
contratos formalmente estruturados como operações de mútuo (e-fls. 572/575 e 576/577), com
fundamento nos arts. 464, inciso VI, e 467 do RIR/1999:
Art. 464. Presume-se distribuição disfarçada de lucros no negócio pelo qual a pessoa
jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 60, e Decreto-Lei no 2.065, de 1983, art. 20,
inciso II):
(...)
VI - realiza com pessoa ligada qualquer outro negócio em condições de favorecimento,
assim entendidas condições mais vantajosas para a pessoa ligada do que as que
prevaleçam no mercado ou em que a pessoa jurídica contrataria com terceiros.
(...)
Art. 467. Para efeito de determinar o lucro real da pessoa jurídica (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 62, e Decreto-Lei no 2.065, de 1983, art. 20, incisos VII e VIII):
(...)
V - no caso do inciso VI do art. 464, as importâncias pagas ou creditadas à pessoa ligada,
que caracterizarem as condições de favorecimento, não serão dedutíveis.
A partir desse enquadramento, o lançamento foi estruturado em quatro premissas
principais:
(i)
a primeira foi a de que a mutuária, Landeck Administração e Participações
Ltda., era pessoa jurídica ligada à fiscalizada, integrando o seu quadro
societário desde 09/04/1998;
(ii)
a segunda consistiu na constatação de que o contrato de mútuo e o
respectivo aditamento foram firmados pela mesma pessoa em nome da
mutuante e da mutuária, circunstância considerada relevante para a
caracterização da ausência de independência negocial;
Fl. 7385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
29
(iii)
a terceira decorreu das cláusulas contratuais, especialmente da previsão de
disponibilização contínua de recursos à mutuária e da possibilidade de
prorrogação automática e indefinida do prazo de pagamento em caso de
inadimplência;
(iv)
a quarta residiu na destinação econômica dos recursos, vinculada à
aquisição e manutenção de imóvel relacionado à estrutura patrimonial do
grupo, sem demonstração de condições equivalentes às que prevaleceriam
entre partes independentes.
Com base nessas premissas, a Autoridade Fiscal considerou como distribuição
disfarçada de lucros os valores constantes da diferença entre débitos e créditos na conta contábil
1201010001, apurando, em 31/12/2016, o montante de R$ 2.765.483,16 e, em 31/12/2017, o
montante de R$ 1.764.125,59.
Para fins de lançamento, foram descontados os juros ativos registrados na mesma
conta, resultando nos valores lançados de R$ 1.456.726,96 em 2016 e R$ 77.656,73 em 2017.
A Recorrente procura infirmar esse enquadramento afirmando, em síntese, que:
(i)
houve efetivo contrato de mútuo, com devolução parcial dos valores no
período fiscalizado, o que confirmaria a natureza transitória da operação;
(ii)
os recursos mutuados teriam sido aplicados em investimento imobiliário
realizado pela NEARCO, permanecendo o imóvel registrado em seu ativo;
(iii)
o imóvel constituiria garantia suficiente da devolução dos valores
emprestados pela IPA;
(iv)
a operação não teria implicado transferência definitiva de patrimônio ao Sr.
Alessandro Arcangeli, à Landeck ou à Alydar;
(v)
o próprio fato de o mútuo prever juros afastaria a caracterização de
favorecimento;
(vi)
o eventual favorecimento, se existente, teria ocorrido em benefício da
própria IPA, que passou a dispor de ativo patrimonial apto a garantir seus
passivos.
Fl. 7386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
30
O Acórdão da DRJ manteve a requalificação, com base nas seguintes premissas:
“(...)
Da análise do contrato de mútuo apresentado, em paralelo com a análise da certidão da
matrícula n° 63693, verifica-se que o imóvel citado pelo contrato de mútuo é o mesmo
imóvel constante dessa matrícula, adquirido pela NEARCO e onde funciona o haras da
Alydar Assessoria, o imóvel tem o nome de Fazenda Rio Novo II, conforme consta na
certidão da matrícula e no endereço da Alydar Assessoria.
Foi adquirido em nome da empresa NEARCO, através dos valores retirados da contribuinte
em forma de empréstimo para a Landeck Administração e Participações.
Ou seja, os valores retirados da IPA através dessa operação foram colocados na aquisição
do imóvel onde funciona a filial da Alydar Assessoria ligada à criação de equinos, Alydar
que pertence ao Sr. Alessandro Arcangelli e à Sra. Maria Luciana Cruz Arcangelli
A fiscalização reafirma que o Sr. Alessandro Arcangelli é como o real proprietário da
Landeck S/A, que controla a Landeck Administração e Participações, que por sua vez é
sócia majoritária da NEARCO, empresa que adquiriu o imóvel da matrícula n° 63693,
"Fazenda Rio Novo II".
De fato, uma empresa que declara prejuízo não teria como realizar distribuição de lucros,
não há lucros disponíveis a serem distribuídos a seus sócios/beneficiários, isso indica a
motivação para a operação simulada de empréstimo.
O contrato de mútuo foi assinado pela mesma pessoa pela mutuária e pela mutuante. O
contrato foi aditado em 30/11/2011, novamente assinado pela mesma pessoa pela
mutuária e pela mutuante.
Curiosa a cláusula 8 do contrato de mútuo original é modificada, sendo colocado que, caso
não haja o pagamento no prazo de 5 anos, o prazo será automaticamente prorrogado por
iguais e sucessivos períodos.
Dessa forma, foi criada uma obrigação para a mutuante, sendo que a mutuária têm uma
fonte de recursos à sua disposição, sempre que precisar, podendo prorrogar o prazo para
pagamento indefinidamente, bastando para isso, não pagar, como já colocamos.
As impugnantes alegam que a registro de retorno parcial dos empréstimos, contudo,
análise do comportamento da conta contábil do ativo não circulante da ECD da fiscalizada
de n° 1201010001 - Landeck Adm Participações LTDA nos anos -calendário de 2016 e 2017
mostra que a dívida só aumentou, mesmo existindo lançamentos a crédito nas contas.
As impugnantes também entendem como prova o fato do imóvel não ter sido entregue ao
Sr. Alessandro, contudo a acusação aqui tratada não é a transferêcia da propriedade ou da
posse do referido imóvel.
Outra prova que as impugnantes entendem como “grande” foi que a NEARCO anuiu com a
penhora do imóvel, contudo como já dito o Sr. Alessandro Arcangelli é como o real
proprietário da Landeck S/A, que controla a Landeck Administração e Participações, que
por sua vez é sócia majoritária da NEARCO. Ou seja, A contribuinte “empresta” dinheiro
para a Landeck, para comprar da NEARCO, que é da Landeck. Enfim, tudo isso para
distribuir valores ao Sr. Alessandro Arcangelli que controla a contribuinte (IPA) (...).”
(grifos no original)
Fl. 7387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
31
Sem reparos à decisão recorrida.
Nos termos do supracitado art. 464, inciso VI, do RIR/1999, presume-se distribuição
disfarçada de lucros no negócio pelo qual a pessoa jurídica realiza com pessoa ligada qualquer
outro negócio em condições de favorecimento, assim entendidas aquelas mais vantajosas para a
parte relacionada do que as que seriam praticadas no mercado ou aceitas em operações com
terceiros independentes, conforme disposto no art. 60 do Decreto-lei no 1.598/77:
Art 60 - Presume-se distribuição disfarçada de lucros no negócio pelo qual a pessoa
jurídica: (Vigência)
I - aliena, por valor notoriamente inferior ao de mercado, bem do seu ativo a pessoa
ligada;
II - adquire, por valor notoriamente superior ao de mercado, bem de pessoa ligada;
III - perde, em decorrência do não exercício de direito à aquisição de bem e em benefício
de pessoa ligada, sinal, depósito em garantia ou importância paga para obter opção de
aquisição;
IV - a parte das variações monetárias ativas (art.18) que exceder as variações monetárias
passivas (art. 18, parágrafo único). (Redação dada pelo Decreto-lei no 2.064, de 1983)
V - empresta dinheiro a pessoa ligada se, na data do empréstimo, possui lucros
acumulados ou reservas de lucros;
VI - paga a pessoa ligada aluguéis, royalties ou assistência técnica em montante que
excede notoriamente do valor de mercado.
VII - realiza com pessoa ligada qualquer outro negócio em condições de favorecimento,
assim entendidas condições mais vantajosas para a pessoa ligada do que as que
prevaleçam no mercado ou em que a pessoa jurídica contrataria com terceiros; (Redação
dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 1983)
(...)
No caso dos autos, a primeira premissa relevante é a vinculação societária entre as
partes, na medida em que a Landeck Administração e Participações Ltda. integrava o quadro
societário da Recorrente.
Não se tratava, portanto, de relação negocial com terceiro independente. A
aplicação do art. 464, VI, do RIR/1999, nessa hipótese, exige exame concreto das condições do
ajuste, especialmente quanto à exigibilidade do crédito, à disciplina do vencimento, à circulação
dos recursos e à efetiva proteção do patrimônio da mutuante.
Fl. 7388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
32
A segunda premissa relevante é a própria conformação contratual do mútuo, em
especial o fato de que o contrato e seu aditamento foram assinados pela mesma pessoa em nome
da mutuante e da mutuária, identificada como Marcelo de Oliveira Teles, que figurava como
administrador da fiscalizada e, ao mesmo tempo, como sócio administrador da mutuária nas datas
respectivas. Esse dado revela a ausência de autonomia negocial efetiva entre as partes
contratantes e constitui elemento relevante para a análise da operação.
A terceira premissa decorre das cláusulas do ajuste, com destaque para a cláusula
5.2 do contrato original (e-fls. 572/575), cujo teor transcreve-se:
“(...)
5.2. A MUTUANTE também se compromete a emprestar à MUTUÁRIA todas as quantias
necessárias à implantação do empreendimento projetado para o imóvel mencionado no
item "1" supra, bem como outros que, eventualmente, sejam adquiridos, creditando em
conta-corrente da MUTUÁRIA todos valores necessários a esse fim, ou efetuando os
pagamentos diretamente aos fornecedores/prestadores de serviços.”
(destaques no original)
Cumpre destacar ainda o aditamento formalizado em 30/11/2011 (e-fls. 576/577), o
qual alterou a cláusula 8a para prever que:
“(...)
8. A MUTUÁRIA se compromete a saldar sua obrigação principal e juros, na forma
prescrita nas cláusulas 6 e 7, no prazo de 5 (cinco) anos, contados desta data, restando
ajustado que, caso não ocorra o pagamento no prazo aqui previsto, o aludido
vencimento será, automaticamente, prorrogado por iguais e sucessivos períodos.”
(destaques no original)
Tais disposições são incompatíveis com a lógica ordinária de um mútuo celebrado
em condições de mercado, na medida em que é irrazoável a mutuante assumir a obrigação de
continuar disponibilizando recursos à mutuária sempre que necessário ao empreendimento.
A conjugação dessas cláusulas reduziu substancialmente a coercibilidade econômica
do crédito. De um lado, a mutuante assumiu obrigação de continuar aportando recursos. De
outro, a mutuária passou a contar com prazo automaticamente renovável em caso de não
pagamento. Esse desenho contratual conferiu à pessoa ligada posição mais vantajosa do que
aquela ordinariamente admitida entre terceiros independentes.
Fl. 7389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
33
A destinação econômica dos recursos também converge para o mesmo resultado.
Conforme consignado no Acórdão da DRJ, os valores transferidos pela IPA à Landeck foram
direcionados à aquisição de imóvel pela NEARCO, sociedade inserida na mesma estrutura
patrimonial descrita nos autos. O imóvel, denominado Fazenda Rio Novo II, estaria relacionado ao
funcionamento do haras da Alydar Assessoria.
Não se afirma, com isso, que o investimento imobiliário, por si só, seja ilícito ou
incompatível com a atividade econômica do grupo. O ponto relevante é outro: recursos da
fiscalizada foram postos à disposição de pessoa ligada, em condições contratuais flexíveis e pouco
coercíveis, para financiar empreendimento patrimonial situado no mesmo núcleo econômico. A
irregularidade fiscal decorre da conjugação entre vínculo subjetivo, condições favorecidas e
destinação econômica dos recursos.
A movimentação contábil da operação confirma esse quadro. Conforme registrado
no Acórdão da DRJ, a fiscalizada disponibilizou à mutuária R$ 3.221.483,16 em 2016 e R$
8.148.919,84 em 2017, valores apurados a partir da conta contábil no 1201010001. Também se
verificou que, embora houvesse lançamentos a crédito e registros de retorno parcial, a dívida
cresceu no período fiscalizado.
Essa dinâmica afasta a tese de que a operação teria se desenvolvido como mútuo
ordinário em regular execução. Os créditos parciais não foram suficientes para neutralizar a
exposição crescente da mutuante, nem para afastar o efeito econômico das cláusulas de
financiamento contínuo e de prorrogação automática do vencimento.
Por essa razão, não procede a alegação de que a devolução parcial dos valores
descaracterizaria a distribuição disfarçada de lucros. O art. 464, inciso VI, do RIR/1999, não exige
ausência absoluta de pagamentos ou retornos. A norma incide quando o negócio com pessoa
ligada é realizado em condições de favorecimento. Tais condições podem coexistir com
pagamentos parciais, juros contabilizados e garantias formais.
Também não prevalece o argumento de que a pactuação de juros afastaria, por si
só, o favorecimento, uma vez que os juros ativos foram expressamente considerados e
Fl. 7390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
34
descontados na apuração do valor lançado. Portanto, a Fiscalização não ignorou a existência de
remuneração nominal do capital.
Além disso, eventual garantia patrimonial futura não recompõe a paridade negocial
ausente na origem. A existência de ativo vinculado ao mesmo núcleo econômico não neutraliza a
obrigação assumida pela mutuante de continuar financiando a mutuária, nem a prorrogação
automática e sucessiva do vencimento em caso de inadimplemento.
Tampouco merece acolhimento a alegação de que eventual favorecimento teria
revertido em benefício da própria IPA, na medida em que o lançamento não se apoia em juízo
sobre a conveniência empresarial do investimento, mas na constatação de que a IPA colocou
recursos à disposição de pessoa ligada em condições mais favoráveis do que aquelas
ordinariamente aceitas no mercado.
Em síntese, os autos não revelam simples mútuo intragrupo executado em
condições ordinárias, mas uma operação entre partes relacionadas, celebrada sem independência
negocial efetiva, estruturada por cláusulas que fragilizaram a exigibilidade do crédito, ampliaram a
exposição financeira da mutuante e conferem à mutuária condições mais vantajosas do que
aquelas usualmente praticadas entre terceiros independentes.
Desse modo, a operação de mútuo celebrada entre a IPA e a Landeck Administração
e Participações Ltda. não pode ser tratada, para fins tributários, como empréstimo pactuado em
condições ordinárias de mercado.
Por essas razões, deve ser mantida a requalificação promovida pela Autoridade
Fiscal, com fundamento nos arts. 464, inciso VI, e 467 do RIR/1999.
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 7391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721450/2021-99
35
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 7392
DF CARF MF
Original